Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012283-26.2021.8.11.0000
Recorrentes: Paulo Ricardo de Carvalho Redi e Cia Ltda. e outros
Recorridos: Jaú Const. e Incorporadora Ltda. e Goiabeiras Participações Ltda.- EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Paulo Ricardo de Carvalho Redi e Cia Ltda. e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 102174487):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO – MERO EQUÍVOCO NA JUNTADA DE PLANILHA DE CÁLCULO – LIDE INICIADA COM O VALOR ADEQUADO – BOA-FÉ OBJETIVA – RECURSO PROVIDO.
O mero equívoco na juntada de planilha de débito não relacionada à lide não implica o reconhecimento de excesso de execução se durante todo o Cumprimento de Sentença o credor apresentou cálculos em sintonia com o entendimento do juízo da causa, no primeiro momento retratou-se e esclareceu o erro cometido”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1012283-26.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15/09/2021, p. 20/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 103967990.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto exarado em sede de agravo de instrumento proposto por Jaú Const. e Incorporadora Ltda. e Goiabeiras Participações Ltda.- EPP, em face da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos da contadoria judicial, além de condenar os exequentes em honorários advocatícios de 10% sobre a diferença apurada, reconhecida como excesso.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, sem condenação de novos honorários advocatícios aos devedores, nos termos da Súmula 519 do STJ. (id 102174487 - Pág. 6)
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id 109929967) e preparado (id 109901476).
Contrarrazões no id 113531456.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO. RENÚNCIA TÁCITA AO REAJUSTE DE PREÇOS. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO TEXTO LEGAL.SÚMULA 284/STF.
1. A agravante não demonstrou como ocorreu a violação aos dispositivos legais citados nas razões do recurso pelo acórdão objurgado. Portanto, considerando-se a deficiência das razões recursais do Recurso Especial, vê-se que incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
2. A infringência ao art. 37, XXI, da CF não pode ser suscitada nas razões do Recurso Especial, pois cabe ao Supremo Tribunal Federal o exame da violação de dispositivos constitucionais, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no AREsp 1801256/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo, 325, 85, §§ 1o e 2o, do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.